Tribunal: TJSP
Processo: 0000061-42.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Tráfico privilegiado – Réu menor, primário e sem antecedentes – Ausência de provas de envolvimento em organização criminosa – Cabimento do benefício.
2. Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Necessidade de nova oportunidade para o réu, se quiser, confessar – Demais questões do processo já decididas caso não

Ementa:
1. Tráfico privilegiado – Réu menor, primário e sem antecedentes – Ausência de provas de envolvimento em organização criminosa – Cabimento do benefício.
2. Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Necessidade de nova oportunidade para o réu, se quiser, confessar – Demais questões do processo já decididas caso não concretizado ou descumprido o acordo.
3. Tráfico privilegiado – Regime aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Possibilidade.
4. Tráfico privilegiado – Hediondez afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus no 118.533.